Tribunal: STF
Processo: RE 1601419
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, assim ementado:

Recurso Inominado - Questões não arguidas na contestação - Ofensa ao princípio da eventualidade - Preclusão - Servidoras públicas municipais - Amparo - Magistério - Progressão funcional pela via não acadêmica - Incidência da LM 2.913/03 não revogada pela LM 4.021/19 - Requisitos legais atendidos - Direito subjetivo das servidoras - Insuficiência orçamentária irrelevante - Tema 1.075/STJ - Não incidência da LC 173/20 - Sentença de procedência - Recurso não provido (doc. 11, p. 2).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 37, 39, § 1°, e 169, § 1°, da mesma Carta e da Súmula Vinculante 37, sob o argumento de que a promoção pela via não acadêmica no biênio 2019/2020 está vedada pela Lei Complementar n. 173/2020. 

Afirma ainda que não foram comprovados os requisitos configuradores do direito dos recorridos à pretendida promoção.

Em razão do julgamento do Tema 1.137 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
 
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. SINDICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. O “Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF” (ARE 1.421.429-AgR, Rel. Min. André Mendonça). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.548.259 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31/7/2025 —grifei).
 
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI N. 3.857/1960 E LEI N. 6.533/1978. INEXIGIBILIDADE DA TAXA COBRADA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO E ARTISTA ESTRANGEIROS. AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II — Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inexigível a taxa cobrada em razão de contrato celebrado com músico e artista estrangeiros, prevista no art. 53 da Lei n. 3.857/1960 e no art. 25 da Lei n. 6.533/1978. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.219 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2025 — grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o prequestionamento da tese acerca da aplicabilidade do art. 3º da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese da aplicabilidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 apenas às condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios não foi debatida no acórdão recorrido e não foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. 4. Incidem, portanto, ao caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. A jurisprudência do STF não admite o prequestionamento implícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem (ARE 1.531.055 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/6/2025 — grifei).

Além disso, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local pertinente, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.  Com essa orientação, cito o julgamento do RE 1.497.919 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja ementa segue transcrita:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu recurso extraordinário, em razão de a controvérsia versar sobre interpretação de legislação estadual (Lei nº 17.169/2012) que regula a progressão funcional de servidor público estadual. 2. O Tribunal de origem entendeu que o servidor preencheu os requisitos objetivos para progressão funcional, afastando a necessidade de comprovação prévia de disponibilidade orçamentária para o recebimento dos valores retroativos. 3. O recorrente busca o provimento do recurso extraordinário, sustentando a violação à Constituição Federal, alegando que a decisão recorrida não exige o revolvimento do acervo fático-probatório. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando que a controvérsia se limita à interpretação de norma infraconstitucional, sem configurar violação direta da Constituição Federal. III. Razões de decidir 5. O recurso extraordinário não é conhecido porque a controvérsia reside na interpretação da legislação estadual (Lei nº 17.169/2012), sendo que eventual ofensa à Constituição Federal seria reflexa ou indireta. 6. O exame do mérito demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280 do STF). 7. A jurisprudência do STF, consolidada nos julgamentos das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no RE 1.311.742 (Tema 1.137), sobre a constitucionalidade de medidas para limitação temporária de gastos com pessoal em contexto de pandemia, é irrelevante para o caso, pois trata de legislação federal diversa da legislação estadual em discussão. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: O recurso extraordinário não é conhecido quando a controvérsia se limita à interpretação de legislação estadual, sem configurar violação direta da Constituição Federal, sendo vedado o reexame do acervo fático-probatório (Súmulas 279 e 280 do STF). _________ Dispositivos relevantes citados: artigo 97 da CF, artigo 7º, §4º, da Lei estadual nº 17.169/2012. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 279 e 280 do STF; ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525; RE 1.311.742 (Tema 1.137); ARE 1513908 AgR; ARE 1506862 AgR (Segunda Turma, DJe 9/4/2025).

No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões: RE 1.592.279/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, DJe 19/3/2026; RE 1.493.843/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/5/2024; RE 1.574.072/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/2/2026; RE 1.588.281/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 17/3/2026; RE 1.486.911/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/5/2025; e ARE 1.563.824/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 22/8/2025.  

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.

Publique-se. 

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator